Tribunal: TJDFT
Processo: 0772942-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial. Em seu recurso assinala que “a sentença recorrida julgou improcedente o pedido (...) e que não teria havido desarrazoada mora administrativa, diante da atual fila de espera pelo serviço. A sentença se baseia em duas premissas equivocadas: a primeira é a de que o direito à saúde se compraz com a mera inserção do paciente em lista de espera pelo procedimento necessário; e a segunda é a de que não cabe ao Judiciário determinar o atendimento de pacientes sem observar a ordem definida pela Administração Pública, pois isso prejudicaria pacientes em situação mais grave, ou que aguardam há mais tempo” (ID 78366335, pág. 4).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que teria julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida apontou que “O presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, ato indispensável à análise da pretensão. A ausência do relatório médico circunstanciado e atualizado configura falha na instrução processual que impede a aferição objetiva da urgência médica pleiteada” e que “A documentação anexada em cumprimento à emenda à inicial não supriu a falha apontada (...) Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação judicial, apesar de devidamente intimada e de ter sido alertada para a possibilidade de extinção do feito, o processo não está minimamente instruído com a prova da urgência (Enunciado n.o 51 FONAJUS) e da recusa administrativa atual, sendo inviável o seu prosseguimento. A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe”.
5. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora recorrente apresenta recurso enfrentando tão somente a questão de mérito, questionando fundamentos de suposta sentença de improcedência que inexiste nos autos. Por outro lado, a parte recorrente deixou de se manifestar acerca das razões do indeferimento da inicial. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora. Em tempo, relembra-se que, tratando de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, inexiste prejuízo para a parte autora pelo não conhecimento do recurso, uma vez que “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”, com a necessidade apenas “da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito” (artigo 486 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.